Tribunal: STF
Processo: RHC 251965
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 911.581/SP (e-doc. 113).  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, a 12 anos, 5 meses e 9 dias de reclusão, em regime fechado, além de 27 dias-multa, pela prática do crime do art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal, por três vezes, em concurso formal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo); e-doc. 25.



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação da defesa, reduzindo a pena para 8 anos de reclusão e pagamento de 19 dias-multa, mantido o regime inicial fechado (e-doc. 33).



    4. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro Relator não conhecido da impetração (e-doc. 95). Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.  



    5. Neste recurso, a defesa sustenta a ausência de provas suficientes a demonstrar a autoria do crime. Pondera que o corréu em nenhum momento delatou o recorrente, afirmando que o crime foi realizado de forma solitária. Salienta o fato de o recorrente não ter sido reconhecido pelas vítimas, bem como ter negado a participação no crime. Aponta que, à exceção da narrativa apresentada pelos policiais militares, nada respalda a linha argumentativa no sentido de que teria ocorrido confissão e delação em relação ao recorrente.



    6. Requer, em sede liminar, a suspensão da condenação até o julgamento meritório. No mérito, busca a absolvição.



    7. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 129).



    8. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 13/04/2022.  



    É o relatório.  



    Decido. 



    9. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 13/04/2022, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 06/05/2024, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 02/12/2024. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. O Juízo sentenciante, ao demonstrar a prova da autoria, destacou o depoimento dos policiais militares, os quais afirmaram que o corréu, ao confessar a prática delitiva no momento de sua prisão em flagrante, confirmou ter o recorrente participado da ação criminosa na função de condutor do veículo que os levou ao local dos fatos. Ressaltou, ainda, o fato de as imagens gravadas por uma testemunha mostrarem que o motorista do veículo possuía características parecidas com as do recorrente. Eis os fundamentos lançados:



    “A autoria também é certa e vem amparada pelos demais elementos de provas produzidas nos autos. Vejamos.



    Os réus foram presos em flagrante delito, circunstância que já os compromete seriamente, pois, como sabido, a flagrância talvez seja a prova mais incisiva da existência do crime, bem como, de sua autoria.



    Na delegacia de polícia o acusado JHONNY permaneceu em silêncio e manifestou o desejo de falar sobre os fatos somente em juízo (fl. 23).



    Já o acusado EMERSON negou a participação no roubo e disse que no horário em que aconteceu o roubo se encontrava em sua residência (fl. 26).



    Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa o réu JHONNY confessou os fatos dizendo que cometeu o roubo juntamente com outro indivíduo, salientando que EMERSON não participou do crime. Alegou que no dia da prisão foi ameaçado pelos policiais e por isso falou que o corréu EMERSON havia participado do roubo.



    Em seu interrogatório em juízo, realizado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu EMERSON negou os fatos dizendo que estava em sua casa e, por volta da meia noite, os policiais invadiram sua residência, efetuando sua detenção.



    No caso, os relatos do JHONNY confessando os fatos vêm corroborados pelas demais provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    Contudo, a versão do corréu EMERSON negando os fatos vem infirmada pelos firmes relatos dos policiais militares em juízo, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Senão vejamos.



    Em juízo, a vítima Armando Aguiar Correia declarou que estava em seu estabelecimento ‘Nova Esfirra’, juntamente com a vítima Eliene, quando os assaltantes chegaram e dois entraram no estabelecimento, um deles portando arma de fogo, anunciaram o assalto e pegaram o dinheiro do caixa. Em seguida, pegaram documentos e a chave do veículo VW/Saveiro do depoente. Após, dirigiram-se até a vítima Eliene e subtraíram sua aliança e um anel, deixando o local em posse dos bens subtraídos. Relatou que os assaltantes se evadiram a bordo de um veículo Fiat/Pálio, levando também o veículo VW/Saveiro do depoente. No entanto, o veículo VW/Saveiro subtraído possui um sistema de corte de combustível e foi abandonado pelos assaltantes. Um vizinho percebeu a ação criminosa e anotou a placa do veículo Fiat/Pálio utilizado pelos roubadores, sendo tal informação repassada aos policiais.



    Contou que os policiais localizaram o carro dos assaltantes e efetuaram a detenção de dois indivíduos, recuperando parte dos bens roubados, sendo a aliança, o anel e a corrente, bem como, foi apreendida a arma de fogo usada na prática do roubo. Na delegacia e em juízo reconheceu JHONNY como sendo um dos autores do roubo, asseverando que vizinhos filmaram o carro dos assaltantes e que dentro do veículo havia outro indivíduo.



    A vítima Eliene dos Santos Nunes contou que estava em seu estabelecimento ‘Nova Esfirra’, juntamente com a vítima Armando, quando os assaltantes chegaram em um carro e dois entraram no estabelecimento, um deles em posse de uma arma de fogo, anunciando-lhes o assalto. Eles pegaram o dinheiro do caixa e a chave do veículo VW/Saveiro da vítima Armando, arrancando, também, a aliança e o anel da mão da depoente. Falou que os roubadores fugiram a bordo de um veículo Fiat/Pálio e com o veículo VW/Saveiro subtraído da vítima Armando, levando também os demais bens roubados. Relatou que um motociclista anotou a placa do carro dos assaltantes e que os policiais prenderam dois indivíduos, recuperando a aliança, o anel e corrente subtraídos, encontrando com os detidos a arma de fogo usada para a prática do roubo. A depoente reconheceu JHONNY como sendo um dos autores do roubo, tanto em juízo como na delegacia de polícia no dia dos fatos.



    A testemunha Felipe Nunes de Almeida, policial militar, contou que foram acionados para uma ocorrência de roubo, dizendo que eram três indivíduos e que dois assaltantes entraram no estabelecimento, anunciando o assalto com uma arma de fogo, enquanto que um dos indivíduos permaneceu no carro. Falou que os roubadores subtraíram diversos bens e o veículo VW/Saveiro de uma das vítimas, acrescentando que o carro subtraído foi abandonado. Disse que populares informaram a placa do carro usado pelos assaltantes e com os dados obtidos pela identificação da placa dirigiram-se ao endereço constante do registro do veículo, encontrando-o estacionado em frente à casa do réu JHONNY.



    No momento, o réu JHONNY confessou o roubo e delatou o corréu EMERSON, informando aos policiais o endereço do comparsa, admitindo também o envolvimento de outro indivíduo que não foi identificado. Asseverou que o veículo Fiat/Pálio usado no roubo pertence ao pai de JHONNY e que dentro do carro encontraram a arma de fogo usada no roubo e parte dos bens subtraídos das vítimas. No endereço indicado por JHONNY encontraram o réu EMERSON, o qual confessou a participação no roubo dizendo que dirigiu o veículo no momento da fuga da ação criminosa. Por fim, falou que na delegacia as vítimas reconheceram o réu JHONNY, bem como, reconheceram e recuperaram os objetos subtraídos apreendidos com os acusados.



    No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Marko César Dias, policial militar. Relatou que estavam em patrulhamento e o COPOM anunciou que três indivíduos haviam praticado um roubo. Falou que populares identificaram a placa do carro dos assaltantes e se dirigiram ao endereço constante do registro do veículo, encontrando-o estacionado em frente à casa. Na respectiva residência morava o réu JHONNY e ele admitiu a prática do roubo, delatando o comparsa EMERSON, indicando o endereço dele. Asseverou que JHONNY confessou também que agiram em três indivíduos e que havia mais outro comparsa. Disse que o veículo usado no roubo era do pai de JHONNY e que dentro do carro encontraram a arma de fogo e parte dos bens roubados das vítimas.



    Acrescentou que no endereço indicado por JHONNY, encontraram o réu EMERSON e que, de pronto, ele admitiu o envolvimento no crime, dizendo que dirigiu o veículo para a prática da ação criminosa. Na delegacia as vítimas reconheceram o réu JHONNY como sendo um dos autores do roubo e recuperaram os bens apreendidos com os acusados. Consignou que as imagens gravadas pelo motoboy mostram que o motorista do veículo possui características parecidas com as do réu EMERSON.” (e-doc. 25, p. 3-7; grifos nossos).



    12. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, corroborou a ótica, ressaltando:



    “Com efeito, não há se falar em insuficiência de provas. Se por um lado JHONNY, que confessou a imputação, sequer se insurgiu contra a condenação, é fantasiosa a versão de que delatou o corréu após ter sido ameaçado por policiais que sequer os conheciam, não sendo crível tenha atribuído a prática de grave crime aleatoriamente a EMERSON.



    E o fato de EMERSON não ter sido reconhecido pelas vítimas é irrelevante, porquanto demonstrado que não ingressou no estabelecimento, permanecendo no automotor a fim de garantir o sucesso da empreitada. 



    Destarte, mesmo fossem autênticas as fotografias, e suas respectivas informações de data e hora, anexadas aos autos pela defesa somente às razões de apelação (fls. 336/337), a ação foi praticada quase 30 (trinta) minutos depois do último registro fotográfico, revelando tempo suficiente para que o sentenciado em questão participasse da empreitada criminosa.” (e-doc. 33, p. 11; grifos nossos)



    13. O Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o ato impugnado, entendeu comprovada a autoria, ressaltando, além disso, a inviabilidade de rever a conclusão da Corte de origem, fundamentada no exame da prova, pois tal providência não se amolda ao rito do habeas corpus (e-doc. 113).



    14. Nesse contexto, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, inviável nesta via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, confira-se ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 236.504-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26/02/2024, p. 28/02/2024; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 2. Demarcada, por um lado, a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 224.810-AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 15/03/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOCUMENTO FALSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCABÍVEL. COMPETÊNCIA PARA OS CRIMES DE FALSO. HARMONIA ENTRE O ATO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é possível, em sede de habeas corpus e seu respectivo recurso ordinário, o reexame de fatos e provas. 2. A competência para o crime de uso de documento falso é da União se praticado o crime em detrimento de serviço federal, o que não ocorre se apresentado o documento mendaz a policiais militares, ainda que em rodovia federal. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 235.155-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 1º/07/2024, p. 10/07/2024; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. 2. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, consideradas as provas colhidas no âmbito do processo-crime para condenação do agravante pelo crime de roubo, alcançar conclusão em sentido contrário, seja pela absolvição ou ainda pela desclassificação para tipo penal diverso, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 234.373-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 26/02/2024, p. 22/04/2024; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator